Tribunal: TJDFT
Processo: 0724030-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA DISTRITO FEDERAL E IPREV. CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS AUTORES. PAGAMENTO EFETIVADO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOVOS ÍNDICES. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os recorrentes buscam a reforma da decisão recorrida, pleiteando a utilização do IPCA-E como critérios de correção monetária, eis que a contadoria do juízo aplicou a TR no período compreendido de 07/2009 a 25/03/2015 quando o correto seria aplicar, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição a TR.
2. No caso em análise, de acordo com a decisão impugnada e reproduzida na inicial deste recurso, os autores, ora recorrentes, apresentaram cálculos que não foram impugnados pelo réu. Assim, foram expedidos o título precatório e a RPV com base nos cálculos apresentados pelos recorrentes. Inclusive, segundo a decisão recorrida, já foi expedido o pagamento.
3. Em posterior manifestação, os autores informam que os cálculos apresentados para a expedição dos requisitórios estão equivocados, pois esses não estariam de acordo com o teor do RE 870.947/SE, razão pela qual teria sido aplicada, de forma inconstitucional, a TR como índice de correção monetária.
4. Não é razoável nem tolerável admitir que os recorrentes, depois de terem recebido os valores que entendiam devidos e, de fato o eram à época do pagamento, tempos depois venham, na prática, pleitear complemento de valores com base em julgamento proferido pelo STF, já que se trata, de fato consumado de acordo com o entendimento jurisprudencial vigente.
5. Recurso desprovido